Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-90.2023.8.11.0101
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000323-90.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE MORAES ALVES - CPF: 660.903.693-49 (APELANTE), EDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 905.754.581-00 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO NERES - CPF: 687.832.482-34 (APELADO), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Rescisão Contratual De Compra E Venda De Imóvel. Teoria Do Adimplemento Substancial. Validade De Recibos Impugnada.
Sentença Açodada. Dever de busca da Verdade Real pelo Julgador.
Necessidade De Complementação Da Instrução.
Sentença Cassada.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença de improcedência em Ação de Rescisão Contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, fundada em inadimplemento do comprador de imóvel urbano.

2.
Alegação dos autores de pagamento parcial do preço ajustado, com contestação do réu baseada em supostos recibos e transações
paralelas.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
se a instrução probatória foi suficiente para o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato, diante da impugnação dos recibos apresentados pelo comprador.

III. Razões de decidir

4. Recibos apresentados carecem de formalidade legal exigida pelo art. 320 do Código Civil, com impugnação expressa desde a petição inicial.

5.
Inexistência
de prova pericial grafotécnica impede juízo seguro quanto à autenticidade dos documentos.

6. Julgamento antecipado fundado em cognição incompleta, em prejuízo da parte hipossuficiente, viola os princípios da ampla defesa e verdade real.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória.

Tese de julgamento:
"
É incabível o reconhecimento do adimplemento substancial com base exclusiva em documentos impugnados cuja autenticidade não foi aferida por prova idônea."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 355, I; 371; 373; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2029044/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Simone Moraes Alves
e
Edson Luiz de Oliveira
em virtude da sentença proferida pe
la
Juíz
a
da Vara
Única
da Comarca de Cláudia
que julgou improcedente
s o s pedido s feito s n
a Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos movida em face de
Raimundo Nonato Neres
.

A Juíza de primeiro grau
aplicou
a teoria do adimplemento substancial, ao constatar que o apelado teria efetuado o pagamento de R$ 24.500,00
(vinte e quatro mil e quinhentos reais)
dos R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
pactuados, o que corresponderia a 98% do valor contratual.

C
oncluiu que a rescisão contratual seria desproporcional e que o saldo devedor remanescente (R$ 500,00) deveria ser objeto de ação própria.

Por outro lado
,
julgou

improcedente
o pedido feito em
Reconv
enção
, por não vislumbrar ato ilícito na conduta dos apelantes,
que estariam no exercício regular de seu direito de buscar a rescisão contratual.

Ao final, condenou os apelantes
/autores
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição de beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os apelantes sustenta
ra
m a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial,
uma vez que os
recibos
apresentados pelo apelado
não possuem qualquer validade jurídica, não se tratando de transferências ou qualquer comprovação de pagamento em favor dos requerentes.

Questionaram a
validade d
o
s recibos
.
Disse
ram
que a julgadora
constatou correspondência de assinatura do apelante
em avaliação técnica
.

Pedi
ram
a reforma da sentença para acolher aos pedidos autorais, incluindo a rescisão do contrato
,
a reintegração na posse
e as perdas e danos
.

E
mesmo na remota hipótese de se considerar o inadimplemento de apenas R$ 500,00
(quinhentos reais)
,
disseram que
há equívoco
ao determinar que os apelantes
ajuíz
em
nova ação para
su
a cobrança
.
Isso porque

o
in
í
ci
o de
novo litígio para reaver valor que, embora pequeno,
é vital para
a
subsistência,

configura ônus excessivo e desproporcional.

Contrarrazões no ID
330612874.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Simone Moraes Alves
e
Edson Luiz de Oliveira

ajuizaram a Ação de Rescisão de Contrato
em face de
Raimundo Nonato Neres
,
com o objetivo de rescindir a compra e venda de imóvel urbano fundada no inadimplemento do comprador/réu.

N
arra
ra
m
ter convivido

de 2003 até o final de 2021, período
em que
adquiriram o Lote nº 11, quadra 07, Rua 07, “Eucaliptos”, Projeto Jaguaribe, Zona Rural, União do Sul/MT.

Afirmam que
,
08/10/2021, foi
lavrada a Escritura Pública de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, com a chancela da Defensoria Pública,
na qual ficou combinada a
meaç
ão do imóvel
adquirido durante a união (ID 330612396)
.

Sustenta
ra
m que,
quando
Edson estava recluso,
em 24/03/2022,
Simone
celebrou com o réu/apelado o Contrato de Compra e Venda aludido
imóvel pelo preço de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
,
cujo pagamento deveria se dar da seguinte forma: e
ntrada de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) e o
saldo
remanescente
em 10
(dez)
parcelas de R$ 2.000,00
(dois mil reais), com a
parcela final de R$ 1.000,00
(um mil reais)
.

Prosseguiram na narrativa dizendo que
o comprador
/réu
quit
ou
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para
Simone e
mais
R$ 2.000,00
(dois mil reais) par
a Edson, de modo que remanesceria inadimplemento de R$ 13.000,00
(treze mil reais)
, ou seja, de mais da metade do valor do contrato
.

Diante disso,
os apelantes/autores
pleitea
ra
m a resolução do contrato por descumprimento
do comprador
, cumulada com
reintegração na posse e indenização por
perdas e danos.

Quanto aos alegados
prejuízos, argumenta
ram
que
foram
impedidos de usufruir ou alugar o lote e que, caso pudessem locá-lo, obteriam ao menos R$ 600,00
(seiscentos reais)
mensais desde julho de 2022
até a efetiva desocupação
, razão pela qual ped
iram a
condenação do réu
/apelado
ao pagamento do montante que deixaram de ganhar
,
com apoio
n
o art. 389 do Código Civil
.

Em sua defesa, o comprador
admit
iu
que
,
em 24/03/2022
,
adquiriu a posse do imóvel descrito
na inicial,
localizado no Projeto Jaguaribe/Eucaliptos, pelo preço de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
.

Reconheceu
ter
quitad
o
à autora Simone a entrada e mais três parcelas
,
totalizando
os
R$ 10.000,00
(dez mil reais
)
.

Em seguida, sustent
ou
que, quando do pagamento da quarta parcela, teria sido orientado pelos autores
/apelantes
a direcionar os pagamentos remanescentes ao autor Edson, sob a
justificativa de que teriam dissolvido união estável e realizado partilha de bens
.

A
leg
ou
que
lhe
foi
explicado que cada ex-companheiro teria direito a 50% do
valor
da venda e que Simone já teria recebido integralmente sua cota-parte
,
porque teria vendido e usufruído de valores provenientes de uma motocicleta e uma “carretinha”
, no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
somados aos R$ 10.000,00
(dez mil reais)
pagos, perfazendo
a quitação de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

Acrescentou que, quanto ao
saldo relativo à metade de Edson
,
teria sido quitado
integralmente. E, como comprovação, anexou
alguns papeis, denominados de
recibos
, que teriam sido
assinados p
elo credor
,
os quais totalizariam o montante adicional de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
.

Disse que se
soma
r o valor repassado ao autor Edson
aos R$ 12.000,00 (doze mil reais) reconhecidos pelos Apelantes, perfaz o valor global de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), equivalente a 98% (noventa e oito por cento) do preço ajustado.

Em sede de Reconvenção, o comprador/apelado pugnou pela condenação dos vendedores/autores ao pagamento de indenização
pelo manejo acoimado de infundado da demanda e, também, por litigância de má-fé.

Registra-se que
, ao
apresentar a Réplica,
a Defensoria Pública, que representa os Apelantes,
questionou a validade dos recibos
,
asseverando que
"não possuem qualquer validade jurídica, não se
tratam
de recibos, transferências ou qualquer comprovação de pagamento em favor do requerente"
,
e pediu a produção da prova oral, em especial o depoimento do comprador (ID 330612861 – pág. 04).

Concitados a indicar as provas que pretendiam produzir, o réu pugnou pela realização da prova oral
.

Por sua vez, a
Juíza de primeiro grau
entendeu ser
suficiente o conjunto probatório documental
e
julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conclui
ndo
pela improcedência dos pedidos iniciais com fundamento na teoria do adimplemento substancial.

Inconformados, os Apelantes recorreram
.

S
ustenta
ram
, em síntese: (i) a invalidade dos recibos apresentados pelo Apelado, os quais não seriam documentos idôneos para comprovar a quitação alegada; (
ii
) a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial; (
iii
) o ônus excessivo de propor nova demanda para cobrança de valor remanescente, considerando sua condição de hipossuficiência econômica; (
iv
) o direito potestativo à rescisão contratual por inadimplemento, nos
termos do art. 475 do Código Civil; (v) a procedência do pedido de reintegração de posse como consequência lógica da resolução contratual; e (vi) a condenação do Apelado ao pagamento de perdas e danos (lucros cessantes) pelo período de ocupação do imóvel sem a devida contraprestação integral.

Sem embargos às razões recurs
ais
, depois de estudar este caso, entendo que a
questão
fática ainda é
controvertida
. Explico:

Com efeito, o sistema processual consagra o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

É certo que n
ão se trata de convicção arbitrária ou desprovida de lastro probatório mínimo, mas de valoração racional e fundamentada do conjunto probatório produzido pelas partes, à luz das regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do mesmo diploma legal.

No caso, a sentença recorrida
partiu da
premissa fática
de
que
houve
pagamento de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) pelo Apelado, correspondente
s
a 98% (noventa e oito por cento) do valor contratado, tomando
-se
como base documental os
manuscritos
apresentados no ID 121554547, cuja validade foi expressamente impugnada pelos Apelantes desde a fase postulatória.

Com todo respeito,
a análise detida dos elementos probatórios revela que a controvérsia fática não foi adequadamente dirimida, persistindo dúvida razoável sobre a efetiva quitação alegada pelo Apelado,
e isso
impede a aplicação segura da teoria do adimplemento substancial
.

Os documentos apresentados pelo Apelado como comprovantes de pagamento (ID 121554547) não possuem a forma e os requisitos essenciais de recibos válidos, nos termos do art. 320 do Código Civil, que exige a designação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou de quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante.

Em verdade
,
trata-se
de papéis manuscritos, desprovidos de formalidade mínima, com aparência rudimentar de anotações de pagamento, sem qualquer indicação clara e inequívoca
da natureza da obrigação quitada,
ou
da efetiva vinculação de tais valores ao contrato de compra e venda objeto da demanda.

Ao reconhecer a correspondência entre a assinatura constante nos referidos papéis e aquela lançada na declaração de hipossuficiência do Apelante Edson,
a Julgador
a

realizou exame grafotécnico implícito, sem amparo em prova pericial ou outro meio técnico idôneo, limitando-se à mera constatação visual e subjetiva de similitude entre assinaturas, método reconhecidamente frágil e insuficiente para conferir autenticidade a documentos contestados.

Ademais, a
juíza da causa
reconheceu que os comprovantes de pagamento da Loterias Caixa, também apresentados pelo Apelado, não deveriam ser somados ao montante efetivamente pago, "
pois não há qualquer vinculação à parte autora"
.

Isso
demonstra que nem todos os documentos apresentados pelo Apelado possuem força probatória suficiente para comprovar a quitação alegada.

Insisto.
Em
bora tenham manifestado pelo julgamento antecipado,
os apelantes/vendedores
impugnar
am
a validade dos documentos apresentados pelo Apelado, circunstância que não pode ser interpretada como renúncia ao direito de produzir provas,
e
sim como confiança de que a fragilidade probatória dos documentos seria percebida pel
a
julgador
a
.

Nesse sentido, a doutrina processual civil tem alertado para o risco de julgamentos precipitados
,
fundados exclusivamente em prova documental contestada, destacando que o juiz, como destinatário da prova, tem o dever de buscar a verdade real, não lhe sendo lícito contentar com elementos probatórios frágeis, controvertidos ou insuficientes para a formação de convicção segura sobre os fatos alegados pelas partes.

Para ilustrar:

“(...)
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, "em matéria de instrução probatória, não há se falar em preclusão pro
judicato
, uma vez que, como fundamentos principiológicos daquela etapa processual, os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1 .817.742/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
de 18/10/2021).
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2029044 GO 2021/0370909-2, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022)
.

E não é só isso. A
narrativa fática apresentada pelo Apelado em sua contestação sugere a existência de transações complexas envolvendo não apenas valores em dinheiro, mas também a suposta entrega de motocicleta e "carretinha" à vendedora Simone, circunstâncias que, se efetivamente ocorridas, deveriam ser comprovadas mediante prova idônea, não se contentando com papéis manuscritos de autenticidade duvidosa.

Nessa toada,
a onerosidade excessiva
alegada pelo
s credores, decorrente da eventual improcedência dos pedidos rescisórios fundada em elementos probatórios frágeis, mostra-se evidente quando se considera que os Apelantes são pessoas hipossuficientes, beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e que o valor remanescente, ainda que percentualmente reduzido, pode representar quantia relevante para sua subsistência.

Ademais, inobstante os Recorrentes tenham manifestado concordância com o julgamento antecipado da lide, tal circunstância não afasta o dever do magistrado de zelar pela adequada formação do convencimento judicial, especialmente quando os documentos que embasaram a improcedência dos pedidos foram expressamente impugnados desde a fase postulatória. Nessas hipóteses, não há falar em preclusão ou renúncia à prova, sendo legítima a reabertura da instrução quando a controvérsia fática permanece relevante e não suficientemente esclarecida

Assim sendo
, o retorno dos autos à origem para complementa
r
a instrução processual constitui medida processual adequada e proporcional, que atende ao princípio da economia processual
, pois
evita a prolação de decisão fundada em cognição incompleta.

De conseguinte, julgo prejudicada a análise das demais insurgências recursais.

F
eitos esses esclarecimentos,

conheço do recurso e, no mérito,

dou provimento,
anulo a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória
, com a realização da prova oral e, se pertinente, da prova técnica para conferir autenticidade ao
subscritor dos
manuscritos.

Uma vez cassada a sentença, fica prejudicado o julgamento da reconvenção, que deverá ser reapreciada pelo juízo singular após a completa instrução probatória

Não há cabimento de h
onorários advocatícios
recursais em caso de reabertura de instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026